Tribunal: TJMT
Processo: 0001021-53.2013.8.11.0105
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001021-53.2013.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ADILSON DE FRANCA - CPF: 004.407.071-37 (APELANTE), MARCOS ARNOLD - CPF: 611.421.072-72 (ADVOGADO), ANDREIA ALVES DE SOUZA - CPF: 009.136.382-93 (APELANTE), Maycon Ualan Rodrigues de Morais (APELADO), FERNANDA MAURA FIRMINO - CPF: 671.316.462-53 (ADVOGADO), GESUEL BORGES DE MORAIS - CPF: 011.648.121-81 (APELADO), ELISON RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 034.655.921-90 (APELADO), JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA - CPF: 031.397.151-02 (ADVOGADO), MAYCON UALAN RODRIGUES DE MORAIS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), INAITA GOMES RIBEIRO SOARES CARVALHO - CPF: 689.200.081-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

ANDREIA ALVES DE SOUZA

ADILSON DE FRANÇA

APELADO(S):

MAYCON UALAN RODRIGUES DE MORAIS

ELISON RODRIGUES DOS SANTOS

GESUEL BORGES DE MORAIS

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – IM
PROCEDÊNCIA –
PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL PELA PARTE AUTORA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA -
RECURSO PROVIDO.

É cediço que cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, pela liberdade que possui para formar sua convicção, conforme dispõem os artigos 370 e 371, ambos do CPC/15.

Se a questão posta em juízo (acidente de motocicleta com a morte de menor) não constitui matéria unicamente de direito e demanda dilação probatória, há de ser reconhecido o cerceamento de defesa em face do julgamento antecipado da lide, devendo a sentença ser anulada com o retorno dos autos à Comarca de origem para instrução e regular processamento.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ANDREIA ALVES DE SOUZA e ADILSON DE FRANÇA

contra a sentença na
Ação de Indenização por danos Morais e Materiais no. 0001021-53.2013.8.11.0105
ajuizada em face de
MAYCON UALAN RODRIGUES DE MORAIS, ELISON RODRIGUES DOS SANTOS e GESUEL BORGES DE MORAIS,
que julgou improcedente o pedido formulado na inicial e, via de consequência, declarou extinto o feito com resolução de mérito (art. 487, inc. I, do CPC/15).

No mais, condenou os requerentes em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10%, sobre o valor da causa, contudo, em face da gratuidade deferida, fica suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC/15.

Suscitam os recorrentes, preliminarmente, a
nulidade da sentença por cerceamento de defesa,
tendo em vista que pleitearam a produção de prova testemunhal a fim de comprovar que 1o apelado, que conduzia a motocicleta em velocidade incompatível com o local do acidente, sem possuir habilitação para dirigir, tendo ainda omitido socorro ao filho dos autores (na época com 3 anos de idade), e cuja motocicleta era de responsabilidade de seu genitor, Gesuel Borges de Morais, 2o apelado e registrada em nome de Elison Rodrigues dos Santos, 3o apelado, e houve o julgamento antecipado da lide, havendo violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório.

No mérito, alegam que a vítima estava na beira da estrada ao lado da mãe e da avó, aguardando para atravessar a rua quando o 1o apelado apareceu em alta velocidade e na contramão de direção, atingiu o menor, que foi arrastado por pelo menos 15 metros, causando politraumatismo, traumatismo craniano grave, múltiplas fraturas e parada cardiorrespiratória.

Aduzem que a polícia foi acionada por populares, que também prestaram socorro ao menor, filho dos autores, levando-o até o hospital municipal, onde recebeu os primeiros socorros, porém, em razão da gravidade das lesões, veio a falecer.

Asseveram que o laudo de constatação em local de acidente demonstra que o requerido agiu com imprudência e conduzia a motocicleta em excesso de velocidade.

Defendem a condenação dos apelados em danos materiais pela morte do filho, a fim de sejam condenados ao pagamento das despesas com funeral (R$ 1.200,00), bem como pensão a ser fixada pelo juízo no importe de 2/3 do salário mínimo, a partir da data do falecimento do menor (12/04/2011) até a data em que a vítima completasse 25 anos de idade e a partir de então, reduzida para 1/3 até o dia em que o de cujus completasse 65 anos, ou antes, se ambos os autores/pais vierem a falecer.

Por fim, requerem a condenação dos apelados em indenização por danos morais em razão do ato ilícito causado pelo condutor da motocicleta que sequer possuía habilitação para dirigir e causou o acidente que culminou com a morte do filho menor e, ao final, o provimento do recurso.

Contrarrazões (ID 160545172), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em suas razões recursais, os autores/apelantes, suscitam a

preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento de que não lhes fora oportunizada a produção de provas em audiência, contrariando
os princípios da ampla defesa, do devido processo legal e do contraditório.

No caso em tela, verifica-se que a magistrada singular levou em consideração as provas produzidas nos autos, consignando que os documentos apresentados eram suficientes para o julgamento da lide, sem a necessidade de oitiva de testemunhas ou prova pericial.

É cediço que o julgador tem liberdade para apreciar as provas e formar sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento.

Todavia, no caso, nota-se que l
aborou em equívoco a d. magistrada ao julgar a lide de forma antecipada sem oportunizar à parte autora a produção de provas necessárias ao deslinde da controvérsia, especialmente a prova testemunhal, pois tem a parte o direito à ampla produção de provas dos fatos alegados.

Assim, imprescindível, na hipótese, a instrução processual com produção de prova oral e demais necessárias, conforme expressamente requerido pelos autores/apelantes.

Como se nota, é perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, no caso, não lhe é permitido julgar improcedente o pleito com base exclusivamente em prova documental, se a parte autora postulou pela produção de provas, sob pena de violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme disposto no artigo 5o, inciso LV, da CF.

Com efeito, é imperativo ligado ao contraditório que as partes tenham a possibilidade de discutir plenamente a causa, participando do livre convencimento do julgador, o que não ocorreu na hipótese.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS –- JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURAÇÃO - PRODUÇÃO DE PROVAS - NECESSIDADE - PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO. As partes devem ter a oportunidade de produzir as provas que entenderem necessárias para o reconhecimento de seu direito, sob pena de cerceamento de defesa
.

(N.U 0000943-74.2012.8.11.0079, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A MONITÓRIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA COM PAGAMENTO ANTECIPADO – ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO DO CONTRATO PARA OCULTAR AGIOTAGEM – SUPRESSÃO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO À FALTA DE PROVA DA SIMULAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. “1. A nulidade do negócio jurídico simulado para ocultar empréstimo de dinheiro por pessoa física (agiotagem) pode ser arguida como tese de defesa pelo próprio contratante, e, havendo início de prova da alegada simulação, como a divergência de valores apontados no recibo e no contrato, não pode a r. sentença suprimir completamente a instrução probatória e, ao mesmo tempo, fundamentar a improcedência do pedido na falta de provas da simulação do negócio jurídico, fato que redunda inexoravelmente em cerceamento de defesa. (TJ-MT - APL: 00029243120128110050 92011/2016, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 18/04/2017, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/04/2017)” A via estreita da ação monitória não impede a realização do contraditório e ampla defesa, cujo momento adequado para serem efetivados é o da propositura e julgamento dos embargos.

(N.U 0001796-73.2012.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULOS CAMBIAIS C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA A SER PRODUZIDA EM AUDIÊNCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SENTENÇA QUE NEGA O DIREITO POR AUSÊNCIA DE PROVA – PRELIMINAR ACOLHIDA. Verificada a possibilidade da produção da prova em audiência de instrução, o julgamento antecipado da lide cuja sentença foi pela negativa do direito por ausência de prova, caracteriza o cerceamento de defesa do direito da parte.
”
(TJ/MT, 1a Câmara Cível, RAC no 36439/2011, Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, j. em 27/09/2011).

Com essas considerações, há que ser acolhida a arguição de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, nos termos do artigo 5o, LV, da CF, pois não foi oportunizada à parte autora a produção de prova testemunhal para comprovar as suas alegações, nos termos do artigo 373, inc. I, do CPC/15.

Ante o exposto,
dou provimento
ao apelo dos autores/apelantes para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para a regular instrução do processo.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023